Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – A liquidação da obrigação observou os termos do acordo homologado e o débito informado no termo de entrega subscrito pelo corretor da imobiliária. As alegações e provas juntadas pela agravante-ré são insuficientes para desconstituir o acordo homologado judicialmente ou comprovar o pagamento dos valores devidos. Mantida, portanto, a r. decisão agravada.
IV – Agravo de instrumento desprovido.